Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. ARRESTO E PENHORA. PREFERÊNCIA. EFICÁCIA DO ARRESTO. PRELAÇÃO DEFINIDA PELA ANTERIORIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao solucionar concurso de credores em cumprimento de sentença, reconheceu a preferência do crédito garantido por arresto anteriormente efetivado, em detrimento de penhora posterior realizada pela parte recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o arresto possui eficácia equiparável à penhora para fins de definição de preferência no concurso de credores; e se a ausência de averbação da medida constritiva inviabiliza a prioridade decorrente de sua anterioridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o arresto produz efeitos materiais equivalentes aos da penhora no que concerne à ordem de prelação entre credores, permitindo que a prioridade seja definida pela data da efetiva constrição, e não pela sua averbação.
4. A publicidade registral possui função meramente preventiva em relação a terceiros estranhos à execução, não constituindo requisito para a eficácia da preferência entre os credores que disputam o mesmo bem.
5. No caso concreto, a constrição decorrente do arresto ocorreu em momento anterior à penhora promovida pela parte recorrente, o que justifica o reconhecimento da prioridade deferida na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A preferência no concurso singular de credores decorre da anterioridade da constrição, sendo o arresto apto a gerar prelação independentemente de sua averbação.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 908, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 298.558/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/4/2019, p. 22/5/2019.